Tribunal: TJBA
Processo: 8041996-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041996-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADILZA DA COSTA FONSECA e outros (3)

Advogado(s)
:
ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que a execução prosseguiria, o que afastaria o caráter terminativo da decisão de primeiro grau e a inadequação do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada que visam ao esclarecimento de omissão, obscuridade e ao saneamento de contradição e erro material.

4. O acórdão embargado analisou e decidiu todos os assuntos postos a exame, estabelecendo que o critério para definir a natureza do ato judicial é o seu efeito sobre o processo.

5. A decisão que rejeita impugnação, homologa cálculos e determina expedição de precatório encerra a fase executiva, configurando-se como sentença, independentemente da existência de atos processuais pendentes.

6. Os embargos de declaração não se prestam à reconsideração, ao reexame do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8041996-84.2024.8.05.0000 (ID 79730638), em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como embargado
CELESTIANO PINHEIRO DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, pelas razões adiante explanadas.